Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NOVO. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE ALIADA AO RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTE.

1. O pedido de penhora de percentual incidente sobre a remuneração mensal do executado/agravado até a quitação integral da dívida não foi formulado tampouco decidido na instância de origem, de forma que não pode ser requerido nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.

2. Verificando-se que foi proferida decisão acolhendo a impugnação à penhora sem oportunizar a manifestação da parte exequente, deveria ser reconhecida a nulidade, em violação ao disposto no art. 10 do CPC. Todavia, tendo a parte exequente apresentado manifestação posteriormente, sobreveio nova decisão, mantendo o entendimento anterior quanto à desconstituição da penhora eletrônica, de forma que a nulidade foi superada, não se verificando prejuízo processual, uma vez apreciada a sua irresignação na origem e viabilizada a análise da questão em sede recursal.

3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos entre outros, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade (EREsp 1.582.475/MG).

4. Deve-se minorar o montante do valor penhorado na conta bancária do devedor, com o intuito de que valores bloqueados não afetem a sua subsistência.

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, rejeitada a preliminar e parcialmente provido, para deferir a penhora dos valores constantes da conta bancária do executado, limitada a 30% do valor anteriormente bloqueado por meio do sistema BACENJUD.